Tribunal: TJDFT
Processo: 0722818-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA FÍSICA. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO TEMPO PREVISTO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou ter sido eliminado do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal, por não ter alcançado o índice mínimo previsto no edital. Sustentou ter atingido o índice mínimo (2.400 metros), dentro do tempo de execução da prova (12’00”), conforme vídeo acostado aos autos. Afirmou que no início da prova o cronômetro marca 00’02” e a filmagem 01’02”, devendo, portanto, se encerrar em 13’02” de filmagem. Aduziu que ter a prova sido encerrada com 11’58”, posto que o cronômetro oficial da prova para aos 13’00”. Asseverou ter sido prejudicado em razão de ter perdido 1 (um) segundo de prova em razão do enfileiramento. Sustentou que apesar do juiz ter encerrado prematuramente a prova, aos 11’58” deve ser considerado apto, uma vez que seu pé direito se encontrava em cima da linha ao tempo da chegada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 53821038). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 53821041 e 53821042).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegada ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que culminou na eliminação do recorrente do concurso público.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o silvo do apito não pode ser ouvido em razão da ausência de áudio nas imagens oferecidas pela banca organizadora, no entanto, pode-se inferir destas, em razão da boca fechada e bochechas comprimidas do fiscal, que a prova teve início quando o cronômetro marcava 00’02”. Aduz que o enfileiramento dos candidatos fez com que tivesse seu tempo diminuído em 3 segundos, posto que colocado distante da linha de partida, devendo ser ajustado seu tempo de prova. Sustenta ter cruzado a linha de chegada aos 12 minutos de execução da prova, 13’03” da filmagem, devendo ser considerado apto. Requer seja declarada a nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público, determinando sua nomeação e posse no cargo, caso sua colocação permita a prática do ato.
6. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos no certame.
7. Nos termos do item 14 do Edital no 001/2022 (ID no 53821015), o Teste de Aptidão Física será de caráter eliminatório, sendo que o candidato será considerado apto ou inapto, conforme critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. Uma vez inscrito no concurso público, o candidato vincula-se ao edital, devendo observar seus ditames.
8. No caso, conforme se pode verificar do vídeo acostado aos autos (o qual contém os áudios da prova), o apito que indicou o início da prova se deu quando o cronômetro marcava 1 segundo, prolongando-se por mais alguns segundos. Por consequência, a prova iniciou-se quando o cronômetro marcava 1 segundo.
9. Ainda de acordo com o vídeo, o recorrente pisou na linha de chegada após o cronômetro ter parado, encerrando aprova aos 12’01'', ou seja, decorridos os 12 minutos de prova previstos no edital. O apito do fiscal é inicial em 12'00'' e se estende até 12'01'', quando o cronômetro é pausado (no minuto 13'01 do vídeo, no qual o autor ainda não aparece sequer na imagem). O autor somente cruza a linha de chegada no minuto 13'03'' da imagem (enquanto o cronômetro permanece pausado em 12'01). Não há, portanto, qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública em excluir o recorrente do certame que dispendeu dois segundos além do tolerado em edital para completar o exame de aptidão física.
10. Importante registrar, ainda, que, conforme a alegação contida na inicial (ID 53820977), o autor havia perdido 1 (um) segundo em razão do enfileiramento da largada. Após a tramitação processual e o julgamento da demanda, o recorrente alega que na largada o autor perdeu 3 (três) segundos (ID 53821037). Ademais, todos os candidatos iniciam a corrida à frente da linha de chegada, não havendo o que se falar em perda de tempo inicial na largada conforme o posicionamento de cada candidato. Cabe registrar, ainda, que não se trata de ranqueamento entre os candidatos. Todos largam à frente da linha de chegada e precisam efetuar o percurso no tempo prescrito, não havendo qualquer diferenciação em relação à colocação final. Quando é iniciado o cronômetro, o autor já está à frente da linha de chegada e inicia os passos para completar a prova, que deveria ter sido realizada no tempo máximo de 12'00''.
11. Inexiste quebra de isonomia entre os candidatos, posto tratar-se de prova considerada de longa duração, tendo todos os candidatos iniciado a prova dentro da caixa de segurança, e tendo sido respeitada a margem de segurança entre início e fim da prova. Os questionamentos elaborados acerca das diferenças entre laudos topográficos do local de realização de prova não são cabíveis em sede de Juizado Especial, conquanto na via eleita pelo próprio recorrente para discutir a demanda, não é possível a produção de prova pericial para dirimir o questionamento.
12. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade.
13. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão. Não demonstrando a parte a ocorrência de irregularidade na prova aplicada, não há que se falar em nulidade ou ilegalidade do ato administrativo.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.